Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tayla Maria Moreira de Aguiar contra decisão (ID origem 52854483) proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário deste e. Tribunal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada vindicado pela autora, no sentido de limitar, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, os descontos levados a efeito pela instituição financeira ré, relativos a contrato de empréstimo anteriormente entabulado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 13412158), a agravante sustenta, em suma, que a totalidade de sua remuneração relativa ao mês de dezembro de 2019 e de seu 13o (décimo terceiro) salário teriam sido retidos pelo agravado, por força de inadimplemento de contrato de empréstimo firmado entre as partes. Assenta que a conduta da parte recorrida implicaria em acentuado prejuízo à sua subsistência, bem assim à de sua família. Esclarece ter dois filhos, que dependem de si para habitação e alimentação, além de arcar com outras despesas relativas a aluguel residencial, cotas condominiais, vestuário e demais dispêndios essenciais. Enumera precedentes judiciais deste e. Tribunal em pretenso amparo à sua tese. Alega que a limitação de eventuais retenções de numerário em seus rendimentos ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida iria ao encontro dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Afirma que, na hipótese, estariam presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, previstos no art. 300 do CPC, notadamente porque estaria privada de dispor de recursos essenciais à sua sobrevivência e à de sua família, o que evidenciaria o perigo de dano necessário à concessão da reportada medida liminar. A probabilidade de seu direito, por seu turno, estaria assentada na fundamentação retro. Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugna, após, pela antecipação da tutela recursal, para que os mencionados descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão recorrida, confirmar a tutela recursal eventualmente concedida. Sem preparo, tendo em vista a necessidade de seu recolhimento constituir matéria afeta ao mérito do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Convém, de antemão, promover a análise acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Consoante relatado, a agravante aduz, em suma, não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Sobre o tema, vale assinalar a Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. A par disso, a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. Firmada essa premissa, é certo que, muito embora a recorrente aduza ser servidora pública distrital com renda mensal líquida de R$2.379,79 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), é certo que os documentos por ela apresentados aos autos não se afiguram suficientes a permitir tal conclusão. Dito de outra forma, ao menos nesta análise inicial, não se observa a juntada de contracheque ou de qualquer outro documento hábil a apontar a totalidade dos rendimentos deduzidos pela agravante, o que impede o estudo adequado acerca de sua condição de hipossuficiência econômico-financeira e, ao fim e ao cabo, a própria probabilidade de seu direito. 3. A par de tal quadro, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada de seu comprovante de rendimentos, ou, nos termos do art. 99, §7o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as determinações, retornem conclusos.